Tribunal: TCU
Processo: 006.655/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) ao Acórdão 10.806/2023-1a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3.671/2022-1a Câmara, o qual, por sua vez, considerou ilegal o ato de aposentadoria de Eliana de Cássia Pinheiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) ao Acórdão 10806/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3671/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, considerou ilegal o ato de aposentadoria de Eliana de Cássia Pinheiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante e à interessada.